Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o procurador do autor contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o destaque dos honorários contratuais firmados com a parte ao fundamento de necessidade de juntada do contrato.
2. Nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra atos praticados na fase de cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Inobstante seja prática não recomendável, por trazer insegurança aos contratantes, a fixação de honorários advocatícios em procuração ad judicia não é vedada pela lei.
4. O artigo 24, da Lei no 8.906/1994 exige, tão somente, que a fixação dos honorários contratuais se dê por escrito, de forma que não há óbice à aceitação da procuração.
5. No caso, a procuração juntada nos autos de origem (Id 60054982 - processo 0714638-79.2020.8.07.0016) dispõe que a outorgante está “ciente e de acordo com as condições estabelecidas pelo SINDSAÚDE, para patrocínio da ação judicial, inclusive o percentual de honorários correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico para os advogados constituídos conforme deliberação geral da categoria, autorizando, ainda, se for o caso, a constituição de precatório em separado dos honorários advocatícios (...)”. Fato não impugnado pela autora e corresponde a percentual razoável e proporcional, em consonância à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal.
6. O pedido de reserva dos valores foi formulado antes da determinação de transferência da quantia devida, conforme disciplinado no §4o, do art. 22 da Lei no 8.906/1994, razão pela qual os procuradores fazem jus ao pagamento de seus honorários diretamente nos autos.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar o pagamento dos honorários advocatícios contratuais diretamente ao agravante. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.